Tribunal: STF
Processo: RE 588639
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA TRATANDO DE ASPECTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS COLOCADOS A CONFRONTO. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.